Tribunal: TJMT
Processo: 1011239-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011239-69.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO
EMBARGADO (S): J. J. R. S. X. R. R
GUIOMAR SALES XAVIER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)
LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
JOAQUIM NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)
ROSEMERE DE SOUZA BATISTA NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)
ESPÓLIO DE SÍLVIO ROMERO RIBEIRO NUNES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)
Vistos etc.
JOAQUIM NUNES ROCHA FILHO interpôs recurso de embargos de declaração (ID no 92852457) em face da decisão monocrática constante no ID no 92462474, proferida no Recurso de Agravo de Instrumento, qual indeferiu a liminar recursal.
O embargante discorre sobre a contradição na decisão impugnada, sob o argumento de que “nas razões recursais, resta demonstrado que o agravante é irmão do inventariante destituído, assim como consta ampla fundamentação jurídica que em situações tais, deve-se aplicar o artigo 617 c/c 624 do CPC. Além de que, segue declarações dos demais legitimados à herança anuindo com a nomeação do agravante, ora embargante”.
Ao final, pugna pelo provimento recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada.
As contrarrazões foram apresentadas no ID no 93652468, requerendo o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
No caso em tela, mister ressaltar que todos os pontos trazidos nas razões recursais do agravo de instrumento para a análise do pedido liminar foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente pela decisão recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.
In casu, a decisão liminar bem esclareceu que, ao inventariante compete a função de administrar os bens deixados pelo falecido e cumprir as exigências/determinações legais, a fim de finalizar o processo com a consequente partilha, possuindo o dever legal de prestar contas de sua gestão, contudo, não é o que se evidencia dos autos, visto que embora intimado, deixou de apresentar as últimas declarações, bem como não apresentou nenhuma prestação de contas nos autos durante esses 20 (vinte) anos.
Com efeito, a decisão examinou as questões levantadas em agravo de instrumento, adequada ao momento processual em que lançada.
Por consequência, ausente o vício alegado, é evidente apenas discordância da parte embargante com o resultado da decisão, buscando por via transversa sua alteração.
A propósito:
“(...) o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que só expecionalmente é admitida? (TJRS - EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 598827 / RS, julgado em 15/12/2016, de Relatoria do Ministro Herman Benjamim).
Logo, não se verificando na decisão o vício suscitado pelo embargante, rejeito monocraticamente estes presentes declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora